Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016942-10.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 039.894.351-67 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (REQUERIDO), ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NORTURNO – MUDANÇA JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA – INCIDÊNCIA RETROATIVA DO TEMA 1.087 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
-
EM CONFORMIDADE COM O PARECER
DA D. PGJ.

Em observância ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, em regra, não se admite a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, se o julgamento ocorreu em conformidade com a jurisprudência dominante à época, pois, no âmbito penal, vigora o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Assim, o novo entendimento firmado sob a sistemática vinculante (Tema 1.087 do STJ), não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, pois não se trata de lei em sentido formal, conforme previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, a permitir a retroatividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão criminal
ajuizada por
Maxwel Guimarães dos Santos,
em que se busca a desconstituição da sentença condenatória anexada sob o Id. 176141669 – pág. 27/29, pela qual foi condenado à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto Majorado e Qualificado
(Art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP).

Nas
razões
recursais (Id. 176141668), o recorrente argumenta com a
alteração jurisprudencial
, devendo ser aplicado
retroativamente o Tema 1.087 do STJ
, para extirpar a causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP, que incide sobre o crime de furto qualificado (§4o).

Instada a se manifestar (Id. 177661666), a d. PGJ, opinou
pela improcedência
do recurso, conforme sumário que segue.

“Sumário: Revisão Criminal – Furto praticado durante repouso noturno e qualificado mediante concurso de pessoas – Condenação transitada em julgado – Alega que há mudança jurisprudencial, no sentido de afastar a incidência da causa de aumento do período noturno quando tratar-se de furto qualificado – Pedido de procedência da revisional para redução da pena imposta – Tema Repetitivo 1087 do c. STJ – Tese fixada em 25.05.2022, posteriormente ao trânsito em julgado da ação penal de origem – Entendimento do c. STF e c. STJ: Mudança de posicionamento jurisprudencial que não serve de base para ajuizamento de RC – Lição doutrinária colacionada – Parecer pela improcedência da revisional.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

De início, registro ser o caso de
conhecimento
in totum
da ação revisional
porque, quanto ao pedido de reanálise da dosimetria de pena, a Defesa apresenta novas razões para pugnar a extirpação da causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do CP, invocando, a mudança de orientação jurisprudencial em que, atualmente, a referida causa de aumento não pode incidir sobre a forma qualificada do crime.

Pois bem.

A revisão criminal tem por objetivo a desconstituição da coisa julgada, em face de erros judiciários excepcionais, estando, assim, o seu ajuizamento condicionado a algumas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 621.A revisão dos processos findos será admitida:

I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Como se vê, o presente pedido vem baseado no inc. I do referido artigo, em razão da alteração de entendimento jurisprudencial, pois o Requerente foi condenado como incurso no art. 155, §§1o e 4o, IV, do Código Penal, com a aplicação do entendimento que vigia à época que exarada a sentença condenatória, no sentido de que era possível a incidência, concomitante, da causa de aumento e a qualificadora do crime.

Necessário ressaltar que da sentença condenatória, foi apresentado recurso de apelação, o qual não apresentou irresignação quanto a incidência da causa de aumento, mas tão somente almejou a sua absolvição da conduta delitiva, o decote da qualificadora ou, subsidiariamente o reconhecimento da confissão espontânea; o referido recurso foi desprovido à unanimidade, em data de 18.6.2021, sendo certificado o
trânsito em julgado em data de 26.7.2021
.

Ocorre que em data de
25.5.2022
, houve uma mudança jurisprudencial, momento em que Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Repetitivo de Tema 1.087, da Terceira Turma, passou a entender que:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”

Dito isso, esclareço que o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, guarda maior proteção à coisa julgada, vez que esta constitui um pilar de preservação à estabilidade das relações jurídicas – aqui entendidas como a segurança jurídica existente em nosso ordenamento.

Por certo, há exceções ao instituto da coisa julgada, que além de serem previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, para que possa haver uma maior aplicabilidade da norma regra. Este é o caso do art. 5o, XL, da CF, segundo o qual, a
“a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. ”.

Com efeito, referida norma excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, com vias a observar o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica, não é possível a aplicação retroativa do referido entendimento, ainda que fixada sob a sistemática vinculante.

Isso porque o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou no sentido de que os preceitos relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica não se aplicam aos precedentes jurisprudenciais, consoante se observa da leitura da ementa abaixo transcrita:

5. Os"preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018"( HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).6. Agravo interno a que se nega provimento.( ARE 1317169 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100DIVULG 25-05-2021PUBLIC 26-05-2021) (g.n.)

Vale dizer, que o novo entendimento jurisprudencial, apesar de ser mais benéfico ao requerente, ele não pode ser aplicado no atual estágio processual, por risco de
ofensa à segurança e à estabilidade jurídica
, considerando que a mudança
não
se deu no âmbito legislativo, portanto, fora da
hipótese constitucional excepcional
.

Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça de que
"a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal"
( AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019).

Destarte, o precedente qualificado não tem o condão de modificar sentença proferida antes do julgamento do aludido tema, e já envolta pela coisa julgada, pois a revisão se aplica em caso de
superveniência de lei mais benéfica
e não de alteração de entendimento jurisprudencial.

Com esses fundamentos, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
julgo improcedente
esta Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024